Tribunal: TJDFT
Processo: 0713297-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713297-32.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ANTONIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM, CARLOS GOMES, DANIEL ISIDORO DE MELLO, HUMBERTO MATOS DE SOUZA, NELSON ALVES LUNIERE, GERALDO DE SOUZA GUIMARAES, JOSE AMAZONAS DE MENEZES, JOSE BATISTA DO VALLE, JURANDIR DE SOUZA FARIAS, PEDRO GOMES, LUCIA DE FATIMA DE SOUZA CABRAL, MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face do v. Acórdão Id. 33453871. Verifico que falta ao recurso integrativo requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, pois o v. Acórdão embargado foi disponibilizado no DJe do dia 16.3.2022, conforme certidão Id. 33574530, tendo a contagem do prazo recursal de quinze dias úteis iniciado no dia 18.3.2022, findando, pois, o prazo para a interposição do recurso no dia 24.3.2022. Intimidado para se manifestar quanto à tempestividade do recurso (Id. 34037762), o Agravante deixou transcorrer em branco o prazo legal (certidão de Id. 34630402). Concluo que, tendo o Recorrente protocolado a petição dos Embargos de Declaração na data 25.3.2022, é manifesta a intempestividade. Ademais, foi dada oportunidade ao Agravante para regularizar a representação processual, o que não foi atendido. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora